Tribunal: STF
Processo: ARE 1530317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de novos embargos de declaração opostos por KLABIN S.A., nos quais sustenta a ocorrência de omissão na decisão monocrática por não ter sido considerada a circunstância de que seu recurso no Superior Tribunal de Justiça foi provido. 



    Alega que tal fato seria suficiente para alterar a conclusão da decisão anteriormente embargada, na qual se assentou que, conforme a certidão constante no eDOC 160, o Recurso Especial nº 1.613.314/SC transitou em julgado em 10.12.2024, ensejando o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso extraordinário.



    Argumenta a embargante que o provimento dos embargos de divergência por ela interpostos no STJ impõe a necessária reanálise do agravo interno apresentado naquele Tribunal, o que não ocorreu antes do envio dos autos a esta Corte. Defende, portanto, que houve equívoco no encaminhamento do feito ao STF, em descompasso com o disposto no art. 1.031, caput e §1º, do CPC/15, bem como no art. 543, §1º, do CPC/73, dispositivos que condicionam a remessa ao Supremo ao exaurimento da jurisdição do STJ.



    Invoca, ainda, decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.613.314/SC, relatada pelo Ministro João Otávio de Noronha, a qual reconheceu a possibilidade de impugnação parcial de fundamentos autônomos no âmbito do agravo interno, afastando a incidência da Súmula 182/STJ e determinando o processamento do recurso especial da empresa.



    A embargante aduz que o trânsito em julgado da decisão de provimento dos embargos de divergência no STJ, ao exigir a apreciação do agravo interno pela 1ª Turma daquela Corte antes do envio ao STF, constitui questão de ordem pública, suscetível de ser reconhecida de ofício pelo julgador. Por conseguinte, requer o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, postulando o sobrestamento deste até a conclusão do julgamento do Recurso Especial nº 1.613.314/SC no STJ.



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão e afastar a contradição apontada. Sucessivamente, pleiteia o recebimento dos embargos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, com a concessão de prazo para complementação das razões recursais.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Assiste razão à parte embargante.



    Na decisão monocrática (eDOC 176), acolhi os embargos de declaração opostos por KLABIN S.A. apenas para suprir omissão relativa à alegação de prejudicialidade do recurso extraordinário em razão da pendência de julgamento do Recurso Especial 1.613.314/SC no STJ. 



    Contudo, rejeitou-se o pedido de nulidade e sobrestamento do feito, ao considerar que, conforme certidão do eDOC 160, o recurso especial transitou em julgado em 10.12.2024, estando correta a remessa dos autos ao STF, nos termos do art. 1.031, § 1º, do CPC. Assim, manteve-se integralmente o mérito da decisão embargada.



    Há, contudo, dado relevante não considerado na decisão monocrática. 



    No julgamento que transitou em julgado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.613.314/SC, conheceu e deu provimento ao recurso da KLABIN S.A., conforme acórdão relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha. 



    Nesse precedente, assentou-se que a Súmula nº 182/STJ não se aplica quando há impugnação parcial de fundamentos autônomos no agravo interno, reconhecendo-se, portanto, a necessidade de processamento e julgamento do recurso especial da pessoa jurídica no âmbito do STJ. 



    Vejamos a ementa do mencionado julgado:



    EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADMITE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 315 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISSENSO INTERPRETATIVO ACERCA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. 1. A decisão que manda processar os embargos de divergência não desafia agravo interno, na medida em que é proferida com base em juízo de cognição sumária, podendo os requisitos de admissibilidade ser revistos quando do julgamento final. 2. A Súmula n. 315 do STJ não tem incidência na hipótese em que a divergência suscitada se refere a questão processual surgida a partir dos julgamentos ocorridos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e não à admissibilidade do recurso especial. 3. A jurisprudência desta Corte Superior admite, no âmbito do agravo interno, a impugnação parcial da decisão agravada, desde que direcionada a algum(uns) de seus fundamentos autônomos, hipótese em que fica afastada a incidência da Súmula n. 182/STJ. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos (EDOC 156, p. 1).



    O provimento dos embargos de divergência, com o consequente afastamento do óbice sumular, implica na retomada da apreciação do agravo interno interposto pela recorrente no STJ, o que demonstra não ter sido exaurida a jurisdição daquela Corte Superior, conforme exigem o art. 1.031, caput e § 1º, do CPC/15 e o art. 543, §1º, do CPC/73. 



    Nessas circunstâncias, constato que, de fato, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal ocorreu de forma prematura, sem o exaurimento da instância do STJ.



    Diante dessa constatação, impõe-se tornar sem efeito a decisão monocrática consubstanciada no eDOC 169 e determinar o sobrestamento do presente recurso extraordinário até que seja noticiado o trânsito em julgado do novo julgamento a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o entendimento consolidado nesta decisão, ainda que para que seja verificada possível relação de prejudicialidade com o extraordinário.



    Comunique-se o teor da presente decisão ao Ministro Relator no âmbito do STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente